Tribunal: TJBA
Processo: 0537012-51.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0537012-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOILSON LEANDRO SOUZA DE ASSIS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, BRENO ROCHA DE SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACOLHIDO O PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. COMPROVAÇÃO DE QUE A ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS NÃO FOI INTIMADA ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DEVIDO AO SEU FALECIMENTO EM DATA PRETÉRITA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE CERCEAMENTO DO DIRETO DEFESA. ACOLHIDO O PLEITO DEFENSIVO.

Caso em análise

I – O
réu foi pronunciado como incurso no tipo previsto no art.
121,
caput
, do Código Penal, o que ensejou a interposição de recurso em sentido estrito pela defesa. A irresignação recursal foi julgada por esta Eg. Turma na sessão virtual de 07/04/2025, de modo que foi negado provimento ao aludido recurso. Todavia, em 27/06/2025, os novos patronos constituídos pelo réu informaram que a antiga advogada do acusado havia falecido em data anterior ao julgamento do feito.

Questão em discussão

II - Em decorrência dessa notícia, os novos advogados do réu pleiteiam a nulidade da decisão colegiada, tendo em vista que o acusado estava desprovido de defesa técnica ao tempo do aludido julgamento. Além disso, solicitam “designação de nova data para julgamento, com regular intimação dos patronos legalmente constituídos nos autos.”

Razões de decidir

III – Com efeito,
nota-se que, em decorrência do falecimento devidamente comprovado nos autos da advogada do réu em 04/02/2024, a defesa técnica do acusado restou inviabilizada, pois não houve a intimação da causídica com relação à sessão de julgamento do Recurso em Sentido Estrito realizada em 07/04/2025, na qual negou-se provimento ao recurso. Tampouco houve intimação da decisão colegiada que negou provimento ao mencionado recurso. Ademais, destaca-se que a causídica era a única advogada constituída pelo réu ao tempo do julgamento. Logo, resta evidenciado o cerceamento do direto de defesa com prejuízo manifesto, tratando-se, portanto, de nulidade de natureza absoluta (art. 564, inciso III, alíneas “c” e “o” do CPP), a qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivo e Tese

IV -
Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela procedência do pedido veiculado pelo acusado, de modo desconstituir o trânsito em julgado da referida decisão colegiada, tornando nulo o acórdão proferido na aludida sessão (ID: 80879693) e determinando-se que a secretaria promova o retorno dos autos a este gabinete para a produção de novo voto e intimação dos novos patronos do réu acerca da data do futuro julgamento.

Jurisprudência:

(STJ; HC 307461 / CE; Rel Min Joel Ilan Parcionik; 5ª turma; Data do julgamento: 14/08/2018; DJE: 24/08/2018).

ACOLHIDO O PEDIDO DEFENSIVO

RESE

0537012-51.2015.8.05.0001
–
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
0537012-51.2015.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador-BA
, sendo Recorrente
JOILSON LEANDRO SOUZA DE ASSIS
e recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher o pedido formulado pela defesa
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator